Tribunal: CARF
Processo: 13855.720112/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720112/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ANA CLAUDIA MEI ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
Considera-se não formulado o pedido de realização de perícia, quando não
apresentados os quesitos referentes aos exames desejados pela contribuinte,
nem indicados o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
VALOR DA TERRA NUA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720112/2007-56
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720112/2007-56

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13855.720117/2007-89,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.039, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Origina-se o litigio de Notificação de Lançamento através da qual se exige da
interessada o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício em questão, acrescido dos
encargos legais, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Taquaral", .
A contribuinte foi intimada a apresentar Laudo de Avaliação do imóvel nos
termos da ABNT 14.653-3, acompanhada de ART devidamente registrada no CREA, porém em
atendimento à intimação, foi apresentado Laudo de Avaliação Simplificado do imóvel rural que,
não acatado, motivando a alteração do valor da terra nua declarado com base no menor valor de
aptidão agrícola constante nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB,
repassado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
A interessada apresentou impugnação na qual aduz, que: a autoridade fiscal se
baseou em meras suposições; o atuo de infração fere o art. 142 do CTN pois limitou a questionar
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720112/2007-56

a validade do Laudo Técnico, embora emitido por profissional com registro no CREA, com os
requisitos das normas da ABNT; força do princípio da verdade material, o exame da existência
ou não dos fatos alegados pela fiscalização deve ser fixada através de uma livre e completa
investigação no caso concreto, independentemente de regras pré-determinadas, o que encontra
respaldo no art. 148 do CTN; é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência de que o
VTN mínimo pode ser questionado e alterado, mediante laudo pericial, emitido por profissional
habilitado, devidamente registrado no CREA, com atendimento às normas da ABNT, para
justificar o entendimento citou ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes; o
método comparativo direto previsto no item 8.1 da NBR 14.653-3, utilizado no Laudo de
Avaliação é o mais eficiente e simples e o que representa maior proximidade com o princípio da
verdade material; a Lei n° 8.847/94 determina que a base de cálculo do imposto é o valor da terra
nua - VTN, apurado no dia 31 de dezembro do exercício anterior; a lei é clara ao determinar que
o valor de mercado da terra nua é aquele eleito para mensurar a grandeza tributada do ITR; a
tabela do SIPT não é oficializada, tampouco colocada à disposição dos contribuintes, ofendendo
o princípio da publicidade e a ampla defesa, gerando uma tributação absurda, completamente
dissonante da realidade fática do imóvel; a alteração da base de cálculo afronta o princípio
constitucional da legalidade, porque promove aumento do tributo sem lei que estribe tal
procedimento; é improcedente a exigência de juros em descompasso com o art. 161 do CTN; a
multa aplicada de 75% ofende aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade e da
proibição de confisco previstos nos arts. 50, LIV e 150, IV da Constituição Federal, por isso
requer o seu cancelamento ou a redução para 20% como previsto em lei. Por último, requer
perícia e juntada de novos documentos que se fizerem necessários.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.039, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
A recorrente sustenta em preliminar de nulidade a necessidade da prova
pericial para apuração das áreas de utilização de preservação ambiental.
A perícia e as diligências requeridas são indeferidas, com fundamento no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720112/2007-56

art.18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n°
8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV,
o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito,
conforme art. 16, § 1o do Decreto 70.235/72. Portanto, improcedente tal
pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo
legal, uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto
70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93, determina que
a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido.
Deste modo, rejeito a preliminar suscitada pelo contribuinte.
2. Valor da Terra Nua.
A contribuinte alega em recurso voluntário que não foi considerado o
laudo pericial apresentado quando da lavratura do auto de infração.
No entanto, deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com
base no SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3),
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
A DRJ de origem assim tratou da matéria em questão no acórdão ora
recorrido:
“38. Com referência às citações da Lei n° 8.847/94, cumpre informar que o VTN
por município indicado no SIPT não corresponde ao VTN mínimo previsto nessa
lei, que tratava de lançamento por declaração. A exigência do ITR a partir do
Exercício 1997 rege-se pela Lei n° 9.393/1996 e não pela Lei n° 8.847/1994.
Com a entrada em vigor da Lei n.° 9.393/1996, a fixação do VTN mínimo
deixou de ser feita pela Receita Federal. Portanto, não se aplicam aos
lançamentos de ITR posteriores ao Exercício 1997 nenhum dispositivo
normativo ou mesmo jurisprudência administrativa que se refira à Lei n°
8.847/1994 e trate de fixação de VTN mínimo, como é o caso de acórdãos do
Conselho Contribuintes citados na impugnação.
39. A elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto no art. 14 da
Lei n° 9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal exerça sua
atribuição legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e
pagamento de tributo por parte do contribuinte. Observe-se que conforme
intimação de fls. 09 e 10, a interessada foi intimada a apresentar laudo técnico
elaborado de .acordo corja normas da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, e, em atendimento, ela apresentou um laudo de avaliação
simplificado em desacordo com as exigências contidas fia intimação expedida.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720112/2007-56

40. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT,
conforme consulta de fl. 130, e refere-se ao menor valor de aptidão agrícola
constante nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, no ano
de 2004 para o imóvel. Cabendo ressaltar, ainda, que essa determinação não
implica que a SRF não possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
[...]
44. Na fase preliminar de intimação, a contribuinte apresentou à fiscalização
Laudo de Avaliação Simplificado, que foi rejeitado, por terem sido apontadas
irregularidades na sua elaboração, inclusive quanto a não seguir as regras
contidas na NBR/ABNT n° 14.653-3 e com fundamentação e grau de precisão II,
que prevê no mínimo 05 dados de mercado, efetivamente utilizados.
45. Com a finalidade de comprovar o VTN do imóvel foi anexado aos autos, fls.
113 a 116, o mesmo laudo já analisado e rejeitado pela fiscalização. Para alterar
o valor da terra nua considerado pela fiscalização a contribuinte teria que juntar
novo laudo de avaliação para o imóvel, nos moldes exigidos na intimação.
Portanto, o laudo apresentado padece de deficiência fundamental, o de não seguir
as regras da indigitada norma, motivo pelo qual não há como, em sede de
julgamento, considerar-se tal levantamento, inapto a alterar o valor atribuído no
lançamento.”
Cabe salientar que a recorrente não trouxe novo laudo em anexo ao
Recurso Voluntário que pudesse afastar a aplicação do VTN arbitrado
pela fiscalização, ônus que lhe incumbia.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar
que o VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT não deveria ser
aplicado, trazendo laudo hábil de demonstrar que o VTN efetivo é menor
que aquele que fora arbitrado.
Assim, deveria a contribuinte provar de maneira inequívoca as suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não
comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n°
9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a
Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Por tais razões, verifica-se que o crédito tributário foi devidamente
apurado nos termos da previsão legal, não merecendo reparo a decisão
recorrida.
3. Alegações de inconstitucionalidade. Multa Confiscatória.
A recorrente alega que a multa aplicada de 75% ofende aos princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720112/2007-56

conforme Regimento Interno deste Conselho. Por tais razões, rejeita-se a
alegação suscitada pela contribuinte.
4. Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à
lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos
não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese do recorrente, não merecendo
provimento o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital